Tribunal: CARF
Processo: 13819.723614/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no 49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE.
O lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa por atraso na entrega da declaração GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INOCORRÊNCIA
A publicidade dos atos normativos é presumida em face da sua publicação em Diário Oficial.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723614/2015-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.387 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
DINA-CLALI REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no
49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que
seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. PRÉVIA INTIMAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
O lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no
46).
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa por atraso na
entrega da declaração GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INOCORRÊNCIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723614/2015-85
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723614/2015-85

A publicidade dos atos normativos é presumida em face da sua publicação em
Diário Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do recurso, vencida a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert que o conheceu
parcialmente, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto-de-Infração lavrado em desfavor do sujeito passivo
acima mencionado. O crédito tributário constante desta lide é a multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, sua capitulação
legal está contida no artigo 32-A da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Do Julgamento de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, apresenta impugnação tempestiva. Após análise dos
autos e dos argumentos de defesa, os membros da Turma de Julgamento de piso acordou, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.
Do Recurso Voluntário
Irresignado com aquela Decisão, o sujeito passivo ingressa com Recurso
Voluntário onde novamente questiona/argumenta sobre: (i) incidência do instituto da decadência;
(ii) violação de princípios constitucionais; (iii) ocorrência de denúncia espontânea; (iv) ausência
de intimação prévia ao lançamento; e (v) caráter confiscatório da multa.
É o relatório.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723614/2015-85

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
A matéria devolvida a este Conselho para julgamento é a multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Da Preliminar
Da Decadência
Solicita a procedência de seu Recurso Voluntário fundamentando seus
argumentos na ocorrência de decadência no presente lançamento.
Bem, as regras de contagem de prazo decadencial, bem como a definição de seu
marco inicial estão insculpidas nos artigos 150, §4o e no 173, I, da Lei no 5.172/66, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
...
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
...
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
A regra definida no art. 150, §4o, é aplicada aos casos de lançamento por
homologação, como é o caso das contribuições previdenciárias e do IRPF, devendo ser aplicada
nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento (quando a lei assim o determine) e não
for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723614/2015-85

Noutro giro, prevalece a regra do artigo 173, I, nos lançamentos por homologação
que não atenderem aos requisitos de antecipação de pagamento e de inexistência de dolo, fraude
ou simulação e nos procedimentos de lançamento de ofício, dentre eles os decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias.
Verifica-se que, no caso desta lide administrativa, estamos diante de uma multa
por atraso na entrega de GFIP, ou seja, temos o descumprimento de obrigação acessória, que
gerou como consequência a aplicação, pelo Fisco, de multa, através de procedimento de ofício,
em linha com o disposto nos parágrafos 2o e 3o do artigo 113 do CTN, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
...
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Pode-se, enfim, concluir que em se tratando de descumprimento de obrigação de
fazer, não há que se falar em antecipação de pagamento e, por consectário lógico, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I do CTN. Em outras palavras, os créditos tributários
relacionados a obrigações acessórias decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o.
Neste sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória pelos
Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Sobre o prazo de entrega da GFIP, temos o definido no Manual da GFIP (Capítulo
I – Orientações Gerais, 6 - Prazo para Entregar e Recolher), o arquivo NRA.SFP, referente ao
recolhimento/declaração, deve ser transmitido pelo Conectividade Social até o dia sete do mês
seguinte àquele em que a remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador
e/ou tenha ocorrido outro fato gerador de contribuição ou informação à Previdência Social. Caso
não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de expediente
bancário imediatamente anterior e o arquivo referente à competência 13, destinado
exclusivamente à Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano
seguinte ao da referida competência.
Neste caso concreto, verifica-se que, entre a data de ocorrência do fato gerador
mais antigo deste lançamento, pela regra do artigo 173, I e a lavratura do lançamento, não houve
a incidência do instituto da decadência.
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723614/2015-85

Do Mérito
Da Denúncia Espontânea
Aduz que a denúncia espontânea aplica-se ao caso desta lide, bastando que os
contribuintes observem os requisitos de enviar a declaração antes do inicio de qualquer
procedimento fiscal e de efetivar o recolhimento dos respectivos valores devidos.
Bem, para analisarmos a possibilidade de aplicação da denúncia espontânea no
caso de entrega de declaração (GFIP) em atraso, faz-se necessária uma leitura do art. 138 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) que, ao tratar da
responsabilidade por infrações, apresenta a figura da denúncia espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O artigo no 472 da IN RFB no 971, de 2009, cuja aplicação está sendo questionada
no caso da multa por atraso na entrega da GFIP determina:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção
da falta à RFB.
Noutro giro, o art. 476 da referida IN trata da aplicação das multas por
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991
– relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa aplicável no caso
de “falta de entrega da declaração [GFIP] ou entrega após o prazo”, in verbis:
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração, aplicada da
seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A: ( Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010 )
...
II para GFIP não entregue relativa a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
novembro de 2008, bem como para GFIP entregue a partir de 4 de dezembro de 2008,
fica o responsável sujeito a multa variável aplicada da seguinte forma: ( Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010 )
a) R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de até 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
b) 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723614/2015-85

declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 7o.
...
§ 5o Para efeito de aplicação da multa prevista na alínea "b" do inciso II do caput, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração, e como termo final, a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento.
§ 6o As multas previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso II do caput, observado o
disposto no § 7o, serão reduzidas:
I à metade, quando a declaração for apresentada depois do prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou II a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação
da declaração no prazo fixado em intimação.
§ 7o A multa mínima a ser aplicada será de:
I R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e II R$ 500,00 (quinhentos reais), nos
demais casos.
Como pode-se ver o §5o do art. 476 da IN RFB no 971, de 2009, dispõe inclusive
sobre os termos inicial e final para efeitos da aplicação da multa por não entrega da GFIP ou
entrega após o prazo, definindo como termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação a data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento”.
Observe-se que o artigo no. 472, em seu parágrafo único, estabelece que
“considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a
situação que tenha configurado a infração[...]”, entretanto no caso da entrega em atraso de
declaração, a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não havendo meios de
sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Ademais a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao disciplinar o
art. 138 do CTN, informa que o mesmo é inaplicável à hipótese de infração de caráter
puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária
principal:
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações
acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
NÃO
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723614/2015-85

CARACTERIZAÇÃO.
MULTA
MORATÓRIA.
EXIGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO
AO
ARTIGO
512
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 211 DO STJ.
I A entrega da declaração do Imposto de Renda fora do prazo previsto na lei
constitui infração formal, não podendo ser tida como pura infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138
do Código de Processo Civil.
II Ademais, “a par de existir expressa previsão legal para punir o contribuinte
desidioso (art. 88 da Lei n° 8.981/95), é de fácil inferência que a Fazenda não
pode ficar à disposição do contribuinte, não fazendo sentido que a declaração
possa ser entregue a qualquer tempo, segundo o arbítrio de cada um.” (REsp n°
243.241/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 21/08/2000).
Além de todo o exposto, tal matéria já foi objeto de reiterados julgamentos no
âmbito deste Conselho que tem seu posicionamento formalmente sedimentado com a publicação
da Súmula no 49, em 08/06/2018:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Da Falta de Intimação Prévia
Aduz que, em nenhum momento, no decorrer dos meses posteriores ao mês
abrangido pelo auto-de-infração foi intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar a GFIP no
prazo regulamentar.
Assevera ser necessário o cumprimento da regra contida no artigo 32-A, da Lei
8.212/91, que, segundo seu entendimento, tal dispositivo legal estabelece a obrigatoriedade, por
parte do Fisco, de intimar previamente os contribuintes que tenham entregue as suas declarações
GFIP em atraso. Faz citação a súmula no 410 do STJ, que reforçaria essa exigência.
Bem, quanto à necessidade de intimação prévia pelo Fisco como premissa para
aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP, informo que este Conselho e boa parte da
jurisprudência entendem que o lançamento dá-se independentemente de prévia notificação ao
contribuinte.
Interpretando a redação contida no artigo no 32-A, o contribuinte “...será intimado
a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas”'. Pode-se
inferir, assim, que a conjunção alternativa “ou” é empregada apenas em relação à possibilidade
de o contribuinte apresentar a declaração ou esclarecer porque não o fez. No que concerne à
multa, é precedida do emprego da conjunção aditiva “e”, em razão do que ela é aplicada em
qualquer hipótese.
Assim, haverá a aplicação da penalidade em razão do simples descumprimento da
obrigação acessória, consumando-se com a simples não apresentação da declaração no prazo
legal fixado ou com a sua apresentação extemporânea.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723614/2015-85

Como visto, a interpretação mais assertiva acerca do respectivo artigo, não prevê a
necessidade de o contribuinte ser intimado anteriormente à imposição da penalidade pecuniária.
Este tem sido o posicionamento dominante na jurisprudência pátria, conforme exemplo a seguir:
TRIBUTÁRIO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIAS DE
RECOLHIMENTO
DE
FGTS
E
GFIP.
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO
DECADENCIAL.
ART.173,I,
DO
CTN.
INOCORRÊNCIA
DE
DECADÊNCIA. ART.32-ADA LEI8.212/91. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE PARA IMPOSIÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO.
PROJETO
DE
LEI.
AUSÊNCIA
DE
EFICÁCIA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. 1. De acordo com o art.113,§ 3o, do CTN, a obrigação acessória,
pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária e, partir daí, sujeita-se ao lançamento de
ofício, na forma do art.149, incisos II, IV ou VI, do CTN. 2. Tratando-se de
lançamento de ofício, a regra a ser observada é a do art.173,I, do CTN. 3.
Hipótese em que não transcorreram mais de 05 anos entre o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a
constituição do crédito tributário, de modo que não há se falar em decadência.
4.Tratando-se de descumprimento de obrigação acessória, a multa incide
em decorrência do ato omissivo. O art.32-A da Lei 8.212/91 não dá
direito ao contribuinte de ser intimado para cumprir o dever legal antes
da imposição da penalidade pecuniária. 5. Projeto de lei, que sequer foi
aprovado na CCJ, não é dotado de qualquer eficácia e, obviamente, não tem o
condão de afastar a legislação em vigor que dispõe de modo contrário. 6.
Vencida na fase recursal, a parte autora deve arcar com honorários recursais,
nos termos do art.85,§ 11, do NCPC. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No
5055020-29.2016.404.7000, 1a TURMA, Des. Federal JORGE ANTÔNIO
MAURIQUE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM
23/06/2017)
Ademais, tal matéria também já encontra-se pacificada entre os membros deste
Colegiado, conforme vê-se no enunciado da Súmula CARF no 46, in verbis:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Esclarecemos, ainda, que, excetuando as situações previstas no artigo 62, da
Portaria MF no 343/205 (RICARF), súmulas ou decisões judiciais por mais valiosas que possam
ser para o conhecimento e balizamento da jurisprudência, não tem o condão de vincular o
entendimento desse julgador, conforme previsto no artigo 29 do Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Do Caráter Confiscatório da Multa
Em relação ao pretenso aspecto confiscatório da multa lançada, não assiste razão
ao sujeito passivo, o teor do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 que positivou o
princípio do não-confisco, dirigiu-o aos tributos, in verbis:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723614/2015-85

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Veja-se que o artigo 3o do Código Tributário Nacional (CTN) traz a definição de
tributos, como sendo toda prestação pecuniária compulsória, que não constitua sanção de ato
ilícito, conforme abaixo:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
A sanção de ato ilícito tem na multa pecuniária uma de suas espécies. Assim,
tratando-se de multa pecuniária, logicamente não há que falar em princípio não-confisco.
Como visto, não se pode confundir o conceito de tributo com o de multa, sendo o
princípio do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF, somente aplicável a tributos.
Salientamos, ainda, que as alegações acerca do caráter confiscatório das multas
devem ser dirigida ao Poder Legislativo, mais precisamente ao Congresso Nacional, sendo certo
que as normais legais devem ser aprovadas nos estritos limites definidos pela Constituição da
República.
Às autoridades administrativas cabem cumprir as determinações legais previstas
na norma tributária de regência, não estando a aplicação da multa ao sabor de seu livre arbítrio,
mas sim do decorrente poder vinculado ao qual está adstrito e não pode dele se afastar, portanto
havendo atraso na entrega da declaração GFIP, ficará o contribuinte sujeito à aplicação da multa
nos termos da lei.
Da Violação aos Princípios da Administração Pública
Entende que o procedimento do Fisco violou princípios previstos no artigo 37 da
Constituição Federal, reiterados na Lei no 9.784/99, que regem a administração pública,
alegando, ainda a inconstitucionalidade da lei aplicada.
No presente caso, o sujeito passivo faz alegações “genéricas” acerca de violações
aos princípios da administração pública, não logrando êxito em demonstrar o excesso cometido
pela Fazenda. No tocante a “suposta” inconstitucionalidade do dispositivo legal que fundamenta
esta autuação, informamos que os membros deste Colegiado não são competentes para se
pronunciar a respeito deste assunto, in verbis:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Da Violação ao Princípio da Publicidade
Entende que o procedimento do Fisco violou o princípio da publicidade por não
ter instruído os contribuintes acerca da alteração legal que introduziu a multa por atraso na
entrega da GFIP, em 2009.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723614/2015-85

Informamos que as alterações promovidas pela Medida Provisória 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009, que alterou a Lei 8.212/1991, e instituiu a multa cobrada nos
autos que se discute, atenderam devidamente ao princípio da publicidade, mediante sua
publicação no Diário Oficial da União.
Além disso, é notório que a Receita Federal prima por desenvolver atividades que
deem publicidade a seus atos e orientem a sociedade para o bom cumprimento de suas
obrigações. Um bom exemplo disto é o Manual da GFIP disponibilizado e atualizado
periodicamente, desde a criação daquela declaração.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital